Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.o 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE.

1. Em sede de Execução Fiscal, não é atribuível responsabilidade à Fazenda Pública pela demora para a realização de citação que, embora ordenada na ocasião da distribuição do pedido inicial, a expedição do mandado citatório restou negligenciado por falhas dos mecanismos judiciários e, assim, nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

2. Recurso conhecido e desprovido.